Tribunal: TJPA
Processo: 0803542-30.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2024-11-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803542-30.2022.8.14.0010

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ALEXANDRINA DOS REIS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. SAQUE REALIZADO INDEVIDAMENTE. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS. SAQUES EM POSTOS DE AUTOATENDIMENTO. CARTÃO E SENHA PESSOAL DE RESPONSABILIDADE DO CLIENTE. INVERÍDICA. ÔNUS DA PROVA. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. CDC. AUSÊNCIA DE PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
MOVIMENTAÇÕES NÃO RECONHECIDAS PELO AUTOR. CAIXA DE AUTOATENDIMENTO. EXTENSÃO DA ATIVIDADE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE DO BANCO RÉU A SUA SEGURANÇA E MANUTENÇÃO. DANOS MATERIAIS. DEVIDOS. DANOS MORAIS. INDEFERIDOS PELO JUÍZO SINGULAR. DESNECESSIDADE DE DISCUSSÃO NESTE RECURSO.
APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO E NÃO DO ARBITRAMENTO. MINORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 85 § 2º E SEUS INCISOS. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE.

RECURSO CONHECIDO
E PARCIALMENTE PROVIDO, PARA MODIFICAR A SENTENÇA APENAS QUANTO AOS

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS,
QUE PASSARÁ DE 20% (VINTE POR CENTO) PARA 10% (DEZ POR CENTO) DO VALOR DA CAUSA.

RELATÓRIO

RELATÓRIO:

Cuida-se de duplo recurso de apelação interposto por
BANCO BRADESCO SA
inconformado com a sentença proferida nos autos da AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e MATERIAIS C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por
ALEXANDRINA DOS REIS.

Versa a inicial que a autora possui conta no banco requerido, e que após requerer auxílio ao segurança do banco, ao qual foi entregue seu cartão para saque de determinada quantia, foi informada que seu cartão era inválido,

mas que havia um valor de R$ 3.894,68 (três mil, oitocentos e noventa e quatro reais e sessenta e oito centavos). O saque foi realizado, porém a REQUERENTE recebeu apenas o valor de R$ 2.490,00 (dois mil quatrocentos e noventa reais).

Sustenta que posteriormente, ao verificar seu extrato bancário, a REQUERENTE percebeu que naquele mesmo dia (31/03/2022) foi transferida a quantia de R$ 1.400,00 (um mil e quatrocentos reais), em duas transferências no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), para conta em nome de IGOR DERICK MIRANDA MAIA e que, em 02/03/2022, o valor de R$ 700,00 (setecentos reais) foi transferido para a conta bancária em nome de KEILA ALVES LEAL, tudo realizado sem a sua anuência, em três transferências indevidas, já que a Autora sequer conhece tais pessoas e jamais autorizou as operações bancárias.

Assevera que tais operações se deram em razão de ter sido auxiliado, nas dependências da agência bancária, por pessoa que se passou por funcionário do banco e o ajudou a realizar operações rotineiras em sua conta. Atribuiu a responsabilidade pelas fraudes ao requerido e pugnou pela procedência do pedido.

Contestação ID

Num. 18012113.

Ao sentenciar o feito, o magistrado assim dispôs:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais, para CONDENAR a demandada ao pagamento do valor de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais) em favor da parte autora, devendo incidir a correção monetária (IPCA) e juros moratórios (1% a.m) a contar do evento danoso, isto é, de 31 de março de 2022; JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação acima, extinguindo o processo nos termos do art. 487, I, do CPC. Considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-os ao pagamento das custas judiciais que deram causa, além de honorários advocatícios – que fixo em 20% do valor da causa –, ficando a parte autora dispensada da exigibilidade da cobrança, ante o gozo da gratuidade deferida..”

Inconformado com a decisão
BANCO DO BRADESCO SA
interpôs recurso de apelação, alegando que a movimentação bancária feita pela parte autora/apelada é de sua única e exclusiva responsabilidade, pois ela mesmo narra que forneceu todos os meios necessários para que fosse vítima de um golpe, considerando que a narrativa indica ter a parte entregue os seus dados pessoais, senha e o próprio cartão, inclusive deixando-o com o golpista.

Aduz que não pode ser responsabilizado por atos praticados por terceiro sem uniforme, que não se identifica como funcionário e em horário ocultado pela autora. Ademais,

os saques e a transferência foram autorizados pela parte autora, posto de tratar de posto de autoatendimento, onde são necessárias autorizações pessoais para qualquer movimentação a ser realizada.

Desse modo, não há que se falar, quer seja em ação ou omissão ilícita imputável a esta Casa Bancária, quer seja na existência de nexo de causalidade que a conecte aos danos suscitados na prefacial.

Por fim, aduz

necessidade de minoração dos danos morais, a determinação de incidência de dos juros de mora apenas a partir do arbitramento da condenação e minoração dos honorários advocatícios.

Diante do exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Contrarrazões ID Num. 18012937,

Os autos vieram a mim conclusos.

É o Relatório. Peço julgamento no Plenário Virtual.

Belém,

de

de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO:

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença recorrida julgou parcialmente
procedente a ação, para determinar para CONDENAR a demandada ao pagamento do valor de R$ 1.400,00 (mil quatrocentos reais)

a título de danos materiais em favor da parte autora, devendo incidir a correção monetária (IPCA) e juros moratórios (1% a.m) a contar do evento danoso, isto é, de 31 de março de 2022, julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais e ainda, considerando a sucumbência recíproca das partes, condeno-os ao pagamento das custas judiciais que deram causa, além de honorários advocatícios – que fixo em 20% do valor da causa –, ficando a parte autora dispensada da exigibilidade da cobrança, ante o gozo da gratuidade deferida

Inicialmente, há de se afirmar que estamos diante de uma relação de consumo, razão pela qual a inversão do ônus da prova é medida que se impõe. Isso significa que cabe ao banco apelante comprovar que não houve falha na prestação de serviço, o que não ocorreu nos presentes autos.

Estabelece o art. 927 do Código Civil Brasileiro de 2002:

“Art. 927.
Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.

Parágrafo único
. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os direitos de outrem.”

Com efeito, caberia ao banco apelante trazer aos autos provas de que não contribuiu para dano do recorrido, ou seja, deveria comprovar a regularidade da transação e que o próprio autor teria realizado o saque, ou mesmo comprovação de que não houve clonagem do cartão ou fraude em caixas eletrônicos, prática que vem sendo realizada de forma contumaz.

Nosso Tribunal de Justiça assim dispõe:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.

AUTOR CORRENTISTA DO BANCO RÉU, QUE FOI ENGANADO NO INTERIOR DA AGENCIA BANCÁRIA, POR SUPOSTO FUNCIONÁRIO DO BANCO, QUE SE COMPORTAVA COMO TAL.

GOLPE DA ?TROCA DE CARTÃO?, ONDE O SUPOSTO FUNCIONÁRIO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA SE APOSSOU DO CARTÃO DO AUTOR, FAZENDO DIVERSOS SAQUES NA CONTA DO MESMO. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS), CONSOLIDANDO AINDA OS EFEITOS DA TUTELA ANTECIPADA NO QUE CONCERNE AOS DANOS MATERIAIS (ESTORNO DOS DÉBITOS EFETUADOS NA CONTA DO AUTOR). APELAÇÃO QUE ALEGA: 1) INEXISTÊNCIA DE DEVER DE INDENIZAR, PELA AUSÊNCIA DE REQUISITOS DA RESPONSABILIDADE CIVIL; 2) INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL ? NÃO COMPROVAÇÃO DO ABALO SOFRIDO; 3) ALTERNATIVAMENTE, NECESSIDADE DE MINORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE PARA REDUZIR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS, PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS).

I- ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO A ENSEJAR DEVER DE INDENIZAR:

As relações das instituições financeiras com os usuários são reguladas pelo Código de Defesa do Consumidor. Nesse passo, fica assegurado ao consumidor, independente do fornecedor ter agido com culpa, o direito à reparação pelos acidentes de consumo decorrentes de

um serviço prestado defeituosamente. Responsabilidade objetiva. Precedentes.

II-
INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS: Verificada a existência da responsabilidade objetiva, o elemento culpa fica afastado, pois nesses casos o dano é presumido, estando configurado a partir da ocorrência do fato.
Ainda que assim não fosse, a extensão do abalo sofrido pelo autor, - uma pessoa idosa que foi enganada e teve valores de sua aposentadoria ardilosamente subtraídos de conta ? é claramente perceptível, ultrapassando todos os limites do mero aborrecimento; (...) IV- Recurso conhecido e parcialmente provido, para reduzir o valor da condenação em danos morais para R$ 10.000,00 (dez mil reais), mantendo a sentença recorrida nos demais termos.

(2018.03531998-54, 195.111, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-08-28, Publicado em 2018-08-31)

Em suas razões recursais, o banco traz aos autos transcrição acerca das transações, alegando para tanto, e que essas foram realizadas em caixas de autoatendimento, o que excluiria sua responsabilidade, por ser o apelado guardião do cartão e senha, o que para tanto, repiso, não se mostra apto a desconstituir a sentença, devendo o recorrente comprovar a culpa exclusiva da vítima, o que não ocorreu, pois o apelante sequer juntou filmagens do dia em que foram realizadas as operações.

Por outro lado, a parte apelada comprova que foi vítima de fraude, juntando Boletim de ocorrência, demonstrando ter sido
ludibriada por terceiros, este se passando por segurança da agência bancária, daí porque em qualquer hora poderia haver na agência tal funcionário. Nestes termos, repiso caberia ao Banco demonstrar por meio de filmagens não se tratar de segurança, quer seja por não está uniformizado, quer seja pelo horário em que a transação fora realizada, não havendo que se cobrar tais atos da vítima, ante a inversão do ônus da prova.

Nesses termos, observa-se que caberia a instituição tomar as devidas cautelas para que tal ato não acontecesse, não o fazendo, deve responder pelos danos causados.

Nesse sentido:

“AÇÃODECLARATÓRIAC.C.INDENIZATÓRIARETENÇÃODECARTÃOMAGNÉTICOEMCAIXAELETRÔNICOMOVIMENTAÇÕESINDEVIDASEMCONTA CORRENTE E COM CARTÃO DE CRÉDITO FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DANOSMATERIAIS Relação de consumo caracterizada Inversão do ônus da prova Banco que não provou que as movimentações não reconhecidas pela autora foram realizadas por culpa exclusiva desta ou de terceiro Possibilidade de clonagem do cartão ou da senha, ou do sistema eletrônico ser destravado, possibilitando o uso do cartão sem a respectiva senha, que não podem ser desconsideradas Caixa de autoatendimento que é uma extensão da atividade bancária, sendo de inteira responsabilidade do banco réu a sua segurança e manutenção Responsabilidade objetiva da instituição financeira decorrente do risco integral de sua atividade- Falha no sistema de segurança do banco caracterizada. Inteligência dos arts. 6, VIII, e 14, § 3º, II, do CDC As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno Orientação adotada peloSTJ em sede de recurso repetitivo Art. 543-C do CPC/1973,atual art. 1.036 do NCPC Súmula nº 479 do STJ Declaração de inexigibilidade das despesas fraudulentas realizadas no cartão de crédito da autora Indenização por danos materiais devida Apelo do banco réu improvido.”

DANOS MORAIS:

Ressalte-se que o magistrado singular deixou de condenar o apelante ao danos morais pleiteados, motivo pelo qual não há que se falar em redução dos referidos danos.

TERMO INICIAL PARA APLICAÇÃO DOS JUROS.

Com efeito, observo Com efeito, observo que a responsabilidade do banco é extracontratual. Nesses termos, os juros de mora incidem a partir do evento danoso e não do arbitramento, aplicando-se a regra da súmula 54 do STJ.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS:

A apelante requer que seja majorado o percentual dos honorários sucumbenciais para o mínimo disposto na legislação.

Inicialmente, importante analisar o disposto no Art. 85 do CPC, a saber:

Art. 85.
A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 2º
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:

I
- o grau de zelo do profissional;

II
- o lugar de prestação do serviço;

III
- a natureza e a importância da causa;

IV
- o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso concreto, verifica-se que o magistrado singular fixou os honorários em
20% (dez por cento) sobre o valor da causa, todavia, entendo eu para o caso dos autos,
levando em consideração os requisitos acima especificados e com
os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tendo em vista tratar-se de demanda com curta duração, sem grandes complexidades e esforços empreendidos pelo causídico, mostra-se
cabível a minoração da verba honorária pleiteada

Desse modo, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, apenas para modificar a sentença no que se refere a incidência dos j
uros de mora no que se refere a minoração da verba honorária que passará de 20% (vinte por cento) para 10% (dez por cento) do valor da causa.

É como voto.

Belém, de de 2024.

Belém, 28/11/2024